Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-80.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000534-80.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TURA & CIA LTDA - CNPJ: 00.360.405/0001-30 (RECORRENTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (RECORRIDO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1000534-80.2020.8.11.0021

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente (s): TURA & CIA LTDA

Recorrido (s): ESLANI SANDRA DA CONCEIÇÃO MENDES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –PAGAMENTO POSTERIOR – ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando o protesto é realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS).

Legitimamente protestado o débito sub judice, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente o dano moral e procedente o pedido contraposto.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial e
IMPROCEDENTES
os pedidos contrapostos para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos e a exclusão da cártula de protesto em nome da parte autora, unicamente com relação aos débitos discutidos nesses autos, com a expedição de ofício para os órgãos mantenedores da inscrição solicitando a imediata exclusão,
acaso não tenha feito,
sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

b)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor de
R$ 6.000 (seis mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
30664202
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito
.

A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A Recorrida aduz que possuía contrato de locação de imóvel do Recorrente e que se esqueceu de pagar o aluguel do mês de novembro de 2018, vindo a quitar o débito em 07/12/2018.

No entanto, em 13/03/2020 tomou ciência que o seu nome foi protestado pelo 2o Serviço Notarial e Registral de Água Boa, referente a mensalidade do mês de novembro de 2018.

Pela certidão positiva emitida pelo Cartório é possível observar que o protesto ocorreu em 22/11/2018, ou seja, antes do pagamento da dívida.

A Recorrida alega que em 16/03/2020 procurou a empresa Recorrente, sendo lhe fornecida a carta de anuência para realizar a baixa do protesto. Na mesma data esteve no cartório para solicitar o cancelamento do protesto, sendo exigido o valor de R$ 217,99 (duzentos e dezessete reais e noventa e nove centavos). No entanto, não foi possível a baixa do restritivo pois seria necessária uma procuração da empresa Requerida TURA & CIA LTDA autorizando a sua representante Sra. Lia a assinar o termo de anuência, e também foi exigido uma cópia do contrato social da empresa Requerida.

Dessa forma, a Recorrida não procurou a Recorrente para solicitar os documentos requeridos pelo cartório e na data de 23/03/2020 ingressou com a presente demanda, requerendo indenização por danos morais e que a Recorrente fosse obrigada a realizar a baixa do protesto.

Diante da concessão da liminar no ID n° 130805194, a Recorrente pagou os emolumentos do cartório e baixou o protesto.

Pois bem. Nos moldes da legislação que regulamenta serviços inerentes ao protesto de título, o cancelamento do registro poderá ser solicitado por qualquer dos interessados, desde que munido do título protestado ou carta de anuência do credor comprovando sua quitação.

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2o Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.

Ora, dada a legitimidade do protesto, cabe à devedora protestada as providências para o cancelamento da anotação, às suas expensas inclusive, pois o protesto decorreu da inadimplência, ou seja, decorreu de sua própria culpa, não sendo razoável imputar à credora o ônus dos emolumentos devidos para a baixa.

Saliento que, não restou comprovado nos autos a solicitação da

procuração da empresa Recorrente TURA & CIA LTDA autorizando a sua representante Sra. Lia a assinar o termo de anuência, e também da cópia do contrato social da empresa Requerida, conforme alega a Recorrida, ou a própria recusa em seu fornecimento por parte da Recorrente.

Como houve o pagamento em data posterior, o recorrido deveria ter se dirigido ao Cartório de Protesto para a competente baixa, ou ainda ter solicitado a carta de anuência e demais documentos da recorrente para a baixa no cartório de protesto, porém, preferiu ajuizar ação, em nítida intenção de galgar alguma vantagem econômica, diante da obrigação que era sua, sendo assunto mais do que corriqueiro aqui nesta Turma Recursal.

Assim, não restou comprovada a alegada manutenção indevida do protesto ou negativa de entrega da carta de anuência, posto que nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Recorrida, de onde, neste momento, considerado pago o título mantenho apenas a baixa no protesto, que já foi efetivada por determinação do Magistrado
a quo
, para que sejam evitados novos desdobramentos, restando, por óbvio, improcedente qualquer indenização por danos morais, ante a ausência de ação ilegal por parte da Recorrente.

Por óbvio, impensável qualquer aplicação de multa por descumprimento, ante a total ausência de direito da parte autora.

Como corolário da presente conclusão é dever do autor pagar ao reclamado o pleito efetuado em sede de contraposto, visto que, para que o reclamado cumprisse a medida liminar do juízo, teve que ele pagar os emolumentos cobrados pelo cartório para a baixa do protesto, emolumentos estes que são da responsabilidade de quem deu causa ao protesto, acolhendo-se desta forma o pleito contraposto do reclamado / recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
a)
Afastar a condenação em danos morais, e, como consequência, qualquer multa em relação ao presente feito, bem como
b)
Condenar a parte Autora/Recorrida ao pagamento do pedido contraposto no importe de

R$ 257,79 (duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), atualizados a partir do pagamento pelo INPC a partir da data do pagamento e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação (semelhante à citação).

Mantida a determinação já expedida pelo Magistrado
a quo
, de baixa ao protesto no cartório competente, que já foi cumprida, até mesmo por medida de economia processual.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022